Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-40.2024.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001391-40.2024.8.05.0148 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIAGO FELIX DA COSTA Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime de extorsão qualificada (art. 158, §§ 1º e 3º, CP), reconhecendo concurso de agentes e restrição da liberdade, além de continuidade delitiva, fixando pena definitiva de 23 anos e 4 meses de reclusão. O réu postula absolvição, desclassificação para o art. 345 do CP, afastamento das qualificadoras e causas de aumento, redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível absolver o réu pela ausência de dolo específico de obter vantagem indevida ou pela ausência de prova da autoria; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), diante da suposta existência de dívida civil; (iii) saber se estão presentes as qualificadoras e causas de aumento previstas nos §§ 1º e 3º do art. 158 do CP; (iv) saber se a dosimetria deve ser revista, com redução da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e revisão do aumento pela continuidade delitiva. III. Razões de decidir A autoria e a materialidade do crime de extorsão estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos de vítima e testemunhas, bem como por comprovantes de transferências bancárias. As declarações são harmônicas e coerentes, e o réu confessou ameaça e uso de arma (airsoft) na fase policial. Inviável a desclassificação para o crime do art. 345 do CP, pois o réu utilizou grave ameaça e arma para constranger a vítima ao pagamento de valores, o que afasta a tese de pretensão legítima, elemento nuclear do tipo de exercício arbitrário das próprias razões. Mantida a majorante do concurso de agentes, pois testemunhas afirmaram que o réu comparecia acompanhado de terceiros, que permaneciam no veículo e reforçavam a intimidação, sendo dispensável a identificação dos coautores. Correta a incidência da qualificadora da restrição da liberdade, pois a vítima foi, por diversas vezes, constrangida a entrar no veículo do réu sob ameaça armada, o que constitui limitação de locomoção apta a qualificar o crime. A pena-base deve ser reduzida, adotando-se o critério de 1/8 de aumento por circunstância judicial negativa, recalculando-se a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão. A confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou a prática do crime em juízo, apresentando versão exculpatória e retratando-se da confissão feita na fase policial quanto ao uso da arma. Correta a agravante da reincidência. Mantida a continuidade delitiva, pois foram identificadas nove condutas autônomas, praticadas ao longo de meses, justificando a fração de aumento de 2/3. Readequada a pena final para 16 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 29 dias-multa, regime inicial fechado, indeferido o direito de recorrer em liberdade pelas circunstâncias concretas da periculosidade e reincidência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 16 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 29 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. O emprego de grave ameaça para cobrança de suposta dívida afasta a pretensão legítima e impede a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. 2. A qualificadora da restrição da liberdade configura-se quando a vítima, mediante grave ameaça, é compelida a ingressar em veículo do agente para assegurar a obtenção da vantagem econômica. 3. A fração de exasperação da pena-base, quando negativas três circunstâncias judiciais, pode ser fixada no patamar de 1/8 por item, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 71, 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 314.454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.02.2017; TJDFT, Ap. Crim. 0002704-66.2018.8.07.0007, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 07.03.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8001391-40.2024.8.05.0148, em que figura, como Apelante, THIAGO FELIX DA COSTA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER do recurso, para DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator